Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que o réu não assume a prática delitiva. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de detração penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.